Tribunal: TJSP
Processo: 2283822-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
res. Recurso provido para determinar que o perito do juízo preste os esclarecimentos solicitados pelos agravantes.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2283822-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Gilberto dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Prova pericial. Parte que solicitou esclarecimentos do perito na forma de quesitos. Possibilidade. Exegese do art. 477, § 2o, I, do CPC. Pedido de esclarecimento de dúvidas que não deve ser confundido com quesitos suplementares. Recurso provido para determinar que o perito do juízo preste os esclarecimentos

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Prova pericial. Parte que solicitou esclarecimentos do perito na forma de quesitos. Possibilidade. Exegese do art. 477, § 2o, I, do CPC. Pedido de esclarecimento de dúvidas que não deve ser confundido com quesitos suplementares. Recurso provido para determinar que o perito do juízo preste os esclarecimentos solicitados pelos agravantes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283822-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIO
CESAR DA SILVA e REGINA DUARTE DA CRUZ, é agravado RONALDO DE
JESUS ALMEIDA – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2283822-05.2019.8.26.0000 - São Paulo - F - Voto no 43.913
Voto no 43.913
Agravo de Instrumento n.o 2283822-05.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Agravantes: Mario Cesar da Silva e Regina Duarte da Cruz
Agravado: Ronaldo de Jesus Almeida – ME
Juiz de 1a Inst.: Alberto Gibin Villela
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instrumento Particular de
Confissão de Dívida. Prova pericial. Parte que solicitou esclarecimentos do perito
na forma de quesitos. Possibilidade. Exegese do art. 477, § 2o, I, do CPC. Pedido de
esclarecimento de dúvidas que não deve ser confundido com quesitos
suplementares. Recurso provido para determinar que o perito do juízo preste os
esclarecimentos solicitados pelos agravantes.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
328 que, ratificada pela decisão de fls. 337 que rejeitou embargos de declaração, em
ação de rescisão contratual cumulada com declaratória de inexistência de débito e
indenização por danos materiais e morais, indeferiu o oferecimento de quesitos
suplementares ao argumento de que estão intempestivos, nos termos do art. 469, do
CPC.
Inconformados, recorrem os autores, com pedido de efeito suspensivo,
sustentando que não formularam quesitos suplementares, mas apenas solicitaram
esclarecimentos do Perito, que tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista
divergência ou dúvida de qualquer das partes, consoante se depreende do art. 477, § 2o,
I, do CPC. Ressaltam, por fim, que a manutenção da decisão recorrida acarretará nítido
cerceamento do seu direito de defesa.
Concedido o efeito suspensivo (fls. 554), o recurso não foi respondido
(fls. 31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2283822-05.2019.8.26.0000 - São Paulo - F - Voto no 43.913
É o relatório.
O recurso comporta provimento, data venia.
O Código de Processo Civil deixa claro que protocolado o laudo em juízo
pelo perito, as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo, no
prazo comum de 15 dias (art. 477, § 1o) e que o perito do juízo tem o dever de, no prazo
de 15 dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das
partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público (art. 477, § 2o, I g. n.).
Portanto, nenhuma dúvida há de que os esclarecimentos solicitados pela
parte devem ser respondidos pelo perito, ainda que tenham sido veiculados na forma de
quesitos (perguntas) a serem respondidos.
Já os quesitos suplementares, de fato, somente são admissíveis durante a
diligência. Neste sentido:
“É possível a indicação de assistente técnico e a formulação de quesitos de
perícia, além do quinquídio previsto no art. 421, § 1o, do Código de Processo
Civil (prazo não preclusivo), desde que não dado início aos trabalhos da prova
pericial. Precedentes” (REsp no 796960/MS, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. 15.4.2010).
Na lição de José Miguel Garcia Medina: “As partes devem indicar seu
assistente técnico e apresentar quesitos, uma vez intimadas da nomeação do perito (CPC/2015,
art. 465, § 1o, II e III). (...) A lei processual autoriza a apresentação de quesitos suplementares
durante a diligência (cf. art. 469 do CPC/2015)” (Novo Código de Processo Civil
Comentado. 4a ed. São Paulo: RT, 2016, p. 465).
Frise-se, todavia, que os agravantes apresentaram seus quesitos antes da
realização da perícia (fls. 200/201), não havendo razão para que o pedido de
esclarecimentos de agora possa vir a ser confundido com quesitos suplementares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2283822-05.2019.8.26.0000 - São Paulo - F - Voto no 43.913
Ante todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para determinar que o perito do juízo preste os esclarecimentos solicitados pelos
agravantes.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator